Tribunal: STJ
Processo: 5031686-03.2023.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854849 - RS (2025/0046550-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA APARECIDA SERPA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA47710225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 3c7800ec-1c75-4017-a2e4-5f98cd9636b5

5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 3c7800ec-1c75-4017-a2e4-5f98cd9636b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854849 - RS (2025/0046550-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA APARECIDA SERPA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA47290160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: a31c0986-7bdd-4f8d-850d-38820466421d

5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 929-936) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 919-923).
Em suas razões, a parte alega que (fls. 934-935):
A parte ré, ora agravante, destacou a não incidência das súmulas 5 e 7 do
STJ ao caso concreto, pois demonstrou em sede de Recurso Especial a
indicação do precedente do próprio STJ (RECURSO ESPECIAL No
1.821.182 – RS – 2019/0172529-1) em relação a impossibilidade de aferição
da taxa de juros remuneratórios única e exclusivamente pela taxa informada
no Banco Central, que apontou a necessidade de analisar as outras
características do cenário.
[...] restou demonstrado a não incidência da súmula 282 do STF, vez que a
decisão agravada deturpa o sentido dado pelo próprio Superior Tribunal de
Justiça ao entendimento sumulado.
[...] Ainda, a fundamentação aplicada à Súmula 356 do STF é
completamente equivocada ao caso concreto. Conforme é possível observar
na decisão proferida acerca da apelação no Tribunal de Justiça, o
Desembargador entendeu como préquestionada a matéria, ameaçando a ré
em caso de oposição dos embargos a aplicação de multa por litigância de
má-fé.
[...] Restou demonstrado a não incidência da súmula 83 STJ, vez que houve
a impugnação específica no agravo em recurso especial, sendo realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não havendo como aplicar no caso
em tela a incidencia do julgado, ao contrário do fundamento desta nobre
relatora.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 938-945), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA47290160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: a31c0986-7bdd-4f8d-850d-38820466421d

A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 919-923):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 881-883).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 664-665):
APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
REVISIONAL. CREFISA S. A. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
REVISIONAL AFASTADA. GRUPO DE RISCO. CASO CONCRETO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO DA SÉRIE
TEMPORAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
ARBITRADOS NA SENTENÇA MANTIDOS.
NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO A MATÉRIA DE
MÉRITO É UNICAMENTE DE DIREITO OU SENDO DE DIREITO E
DE FATO HÁ PROVA SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO
PROCESSO. O JUÍZO DE ORIGEM COMO DESTINATÁRIO DA
PRODUÇÃO DA PROVA, QUE POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE
ANALISAR EVENTUAL NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA
DILIGÊNCIA.
O
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
REVISAR
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
COM
A
EVENTUAL
COMPENSAÇÃO
OU
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS É DIREITO PESSOAL,
APLICANDO- SE O PRAZO DECENAL PRECONIZADO NO ARTIGO
205 DO CÓDIGO CIVIL, COM TERMO INICIAL A CONTAR DA
ASSINATURA
DO
CONTRATO.
NO
CASO,
PRAZO
NÃO
IMPLEMENTADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
AS SÉRIES E AS FAIXAS DE JUROS INFORMADOS PELO BANCO
CENTRAL-BACEN CLASSIFICAM OS DIFERENTES EMPRÉSTIMOS
CONFORME SUAS GARANTIAS E SEUS RISCOS, RAZÃO DA
MÉDIA DE JUROS ESTAR ESCALONADA EM MODALIDADES DE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS E ESPECÍFICAS NO
MERCADO
FINANCEIRO,
INCLUSIVE
OBSERVADA
A
MODALIDADE
DE
CRÉDITO
DE
RISCO
CONCEDIDA
A
TOMADORES QUE NÃO APRESENTAM GARANTIA SUFICIENTE
PARA COMPROVAR A ADIMPLÊNCIA.
A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEMONSTRA
ACENTUADA DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO
BANCO CENTRAL PARA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO SE
REVELA ABUSIVA, POIS COLOCA O CONSUMIDOR EM ACIRRADA
DESVANTAGEM.
NA ANÁLISE DO CASO CONCRETO, RESTOU DEMONSTRADA A
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, COBRADOS EM
DISCREPÂNCIA AO NORMAL DO MERCADO, MANTENDO A
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE E REVISOU O
CONTRATO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TAXA DE
JUROS
ESTABELECIDA
PELO
BACEN
NA
DATA
DA
CONTRATAÇÃO. NESSE SENTIDO, APESAR DA INSTITUIÇÃO
JUNTAR INFORMAÇÕES SOBRE O RISCO DE NEGÓCIO COM A
FINANCIADA, NÃO RESTOU JUSTIFICADA ADOÇÃO DAS TAXAS
ESTRATOSFÉRICAS
QUE
COBROU
NO
CONTRATO
EM
QUESTÃO, POIS NÃO EXISTIAM INSCRIÇÕES NEGATIVAS DA
PARTE
TOMADORA
DE
EMPRÉSTIMO
EM
CADASTRO
DESABONATÓRIO DE CRÉDITO NA OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA47290160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: a31c0986-7bdd-4f8d-850d-38820466421d

ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PARA UTILIZAÇÃO DA SÉRIE
TEMPORAL ATINENTE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO
CONSIGNADO VINCULADO À COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS, VISTO
QUE SE EXTRAI DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE O
CONTRATO REVISANDO FORA FIRMADO PARA SALDAR O
DÉBITO DE OUTRAS OPERAÇÕES PRECEDENTES COM SALDO
DEVEDOR EM ABERTO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA OPERADA EM RAZÃO DO
RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE E LIMITAÇÃO DA TAXA
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, ENCARGO DA NORMALIDADE.
DEMONSTRADO O PAGAMENTO A MAIOR PELO CONSUMIDOR
DECORRENTE DA DECISÃO QUE REVISOU AS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS IMPLICA EM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO,
DEVOLVIDO DE FORMA SIMPLES, POIS A MUTUANTE AGIU
DENTRO DO ACERTADO PELAS PARTES SEM ATUAR NA
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU ACIMA DO PACTUADO,
AUSENTE CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA POR
PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM REMUNERAR DE
FORMA
DIGNA
O
PROCURADOR
DA
PARTE
AUTORA,
VENCEDORA NA LIDE. O ARBITRAMENTO TROUXE NA
SENTENÇA UMA DOSIMETRIA MAIS FAVORÁVEL DO QUE SE
FOSSE APLICADA A VERBA EM 10% DO VALOR DO PACTO
REVISADO, EVITANDO MONTANTE IRRISÓRIO, DESCABENDO A
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PLEITEADA PELA PARTE
AUTORA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
APELO DA FINANCEIRA IMPROVIDO.

Nas razões do recurso especial (fls. 672-718), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação:
(i) do art. 421 do CC, pois (fl. 683):
[...] o D. Juízo
incontroversamente invalidou um ato jurídico
a quo
perfeito, justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as
taxas dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem
daquelas estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.

(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC/2015, porque (fls. 687-689):
[...] entende a Recorrente ser imprescindível a realização da prova
pericial contábil para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro
percentual, principalmente considerando que na prática os julgadores
estão, em sua maioria, limitando- se a seguir com a utilização da “taxa
média de mercado” como ferramenta de aferição quanto a suposta
abusividade da taxa de juros fixada e para definir o novo percentual a
ser aplicado.
[...] ao julgar o feito antecipadamente, sem possibilitar a produção da
prova pericial contábil expressamente requerida, o D. Juízo a quo
violou o disposto no art. 355, incisos I e II e no art. 356, incisos I e II,
Documento eletrônico VDA47290160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: a31c0986-7bdd-4f8d-850d-38820466421d

ambos do CPC/2015, impossibilitando o exercício do contraditório e da
ampla defesa e, por conseguinte, CERCEANDO O DIREITO DE
DEFESA DA ORA RECORRENTE.

Acrescentou que haveria divergência jurisprudencial (fl. 704):
[...] ainda que a Recorrente não concorde com a revisão de taxa de
juros remuneratórios que fora fixada em contrato, entende que no caso
de entendimento diverso e determinação para sua revisão, devem ser
aplicadas as séries “20742 - Taxa média de juros das operações de
crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado” e “25464 - Taxa média mensal de juros das operações de
crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Crédito pessoal não
consignado” e não a série “25465 - Taxa média mensal de juros das
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito
pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas” que fora
equivocadamente aplicada nos presentes autos.

No agravo (fls. 892-900), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 905-910).
É o relatório.
Decido.
Ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de
origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação com a
média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios (fl. 656):
No caso concreto, os encargos são evidentemente abusivos diante da
taxa leonina avençada, particularmente quando visualizada a sua
anualidade; na captação os Bancos e Financeiras giram com taxas de
12% ao ano para a captação da pecúnia, mesmo somando encargos
administrativos, "spread" pelo risco e outros fatores seria possível que
o produto fosse oferecido com o dobro do gasto na captação, todavia a
obtenção do dinheiro por índice em torno de 987,22% ao ano
demonstra indiscutível abusividade que colocou o consumidor em
desvantagem exagerada.
Ainda, cabe referir que as inscrições negativas da parte tomadora de
empréstimo não existiam na ocasião das contratações com a
instituição financeira, pois o cadastramento negativo apresentado é de
2022 (processo 5031686-03.2023.8.21.0019/RS, evento 17, OUT8),
enquanto o contrato fora firmado no ano de 2014 (processo 5031686-
03.2023.8.21.0019/RS, evento 17, CONTR5), quando a mutuária não
estava em cadastro desabonatório de crédito.
Nesse sentido, apesar da instituição juntar informações sobre o risco
de negócio com a financiada, não restou justificada adoção das taxas
estratosféricas que cobrou no contrato em questão: Taxa mensal de
juros de 22% e Taxa anual de juros 987,22%.
Note-se que, em que pese a livre pactuação e a ausência de fixação e
imposição legal de taxas aplicáveis aos contratos bancários que
compõem o mercado financeiro, isso não autoriza que as instituições
de crédito possam abusar dos índices e lesar os consumidores de
modo que a liberdade de atuação no mercado financeiro não implique
em cláusulas abusivas transformando a negociação em pacto leonino.

Documento eletrônico VDA47290160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: a31c0986-7bdd-4f8d-850d-38820466421d

O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias de origem quanto
às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte da recorrente,
para assim acolher os argumentos do recurso especial, é inviável em razão
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Quanto à alegação de necessidade de realização de perícia contábil, não
houve pronunciamento do Tribunal sobre essa questão, nem a Corte local
foia quo instada a fazê-lo por via de embargos declaratórios, circunstância
que impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento.
Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Contudo, quanto à série temporal a ser aplicada, a parte não indicou o artigo
de lei a que teria sido conferida a suposta interpretação dissonante. Incide,
portanto, no caso a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se

Quanto ao cabimento do controle judicial do abuso, assinala-se haver
orientação, firmada em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de ser "admitida
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
Documento eletrônico VDA47290160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: a31c0986-7bdd-4f8d-850d-38820466421d

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530
/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
), o que é o caso dos autos.
10/03/2009
As denominadas "taxas médias de juros de mercado", por sua vez, são
aferidas pelo Banco Central do Brasil, representando médias aritméticas das taxas de
juros praticadas pelas instituições financeiras em cada modalidade de crédito no
período indicado em cada publicação e traduzindo o custo efetivo médio das
operações de crédito.
A despeito de a jurisprudência do STJ ser firme no sentido de que tal média
não configura limite às instituições financeiras, esta Corte entende que "a taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial
útil para o controle da abusividade" (REsp n. 1.821.182/RS, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2022
29/6/2022
Rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades do contrato e à
ausência de prova por parte da agravante, demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A alegação de necessidade de realização da perícia contábil não foi
analisada previamente pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de
declaração para tratar da matéria, circunstância que impede o conhecimento da
insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n.
282 e 356 do STF.
Apesar do que alegou a parte, não há menção alguma à multa por litigância
de má-fé em caso de oposição dos embargos e o prequestionamento diz respeito aos
dispositivos legais, e não à matéria não tratada.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47290160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: a31c0986-7bdd-4f8d-850d-38820466421d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.849 / RS
Número Registro: 2025/0046550-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50316860320238210019
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA APARECIDA SERPA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA APARECIDA SERPA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA47707965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:21
Código de Controle do Documento: 5d35e23c-db50-4ea7-bb23-ffa61d78e415

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:21
Código de Controle do Documento: 5d35e23c-db50-4ea7-bb23-ffa61d78e415